Tribunal: TJMT
Processo: 0024094-81.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Assim, diante do requerimento do Espólio de Juarez Jorge Budib, representado por sua inventariante Mariana Botelho de Campos (fls. 955/957), sobre a existência da prevenção decorrente do julgamento do RAI 1007741-33.2019.8.11.0000, determino a redistribuição do recurso ao Gabinete da Desembargadora Clarice Claudino da Silva. P.I.